Tribunal: TJPA
Processo: 0001461-59.2018.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001461-59.2018.8.14.0018

APELANTE: ACELINO TEOFILO SILVA DOS SANTOS, RAY SILVA VIANA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A INCISO I C/C O ARTIGO 70 e 71, DO CPB - DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR INOBSERVÂCIA DO ART. 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Após análise dos autos, foi verificado que houve expedição de mandado de intimação nos termos da lei, além disso, o apelante foi citado pessoalmente de acordo com certidão contida nos autos. No dia da audiência em questão, o juiz designou defensor dativo ao recorrente, face o Defensor Público ter sido designado para outra comarca. Que apresentou resposta a acusação de forma oral. Assim, fica claro que não houve prejuízo ao apelante.
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS –
IMPROCÊNCIA - Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelos recorrentes -
REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA
– NÃO PROSPERA- Aplicada corretamente de acordo com a legislação.
-

DA REDUÇÃO DA PENA REFERENTE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
IMPROCEDÊNCIA – No primeiro crime houve o reconhecimento e a pena foi atenuada, já para o segundo crime, como a pena-base foi estabelecida no mínimo, em atenção a súmula 231 do STJ, não há como atenuar aquém do mínimo.
– EXCLUSÃO DO USO DA ARMA DE FOGO –
NÃO LHES ASSISTEM RAZÃO - Demonstrado a sua utilização na prática delitiva, sendo prescindível a apreensão e perícia nos termos da Súmula nº 14 deste Egrégio Tribunal e precedentes jurisprudenciais colacionados sobre o tema.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Seção do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ACELINO TEOFILO SILVA DOS SANTOS e RAY SILVA VIANA
, por meio da Defensoria Púbica, interpuseram
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis.

Narra à denúncia que no dia 18 de março de 2018, por volta das 23h, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os recorrentes adentraram na residência das vítimas, subtraindo vários pertences, dentre eles: 04 aparelhos celulares e 01 veículo marca/modelo Hilux/Toyota, placa OPL 0170.

Conforme consta na peça acusatória os apelantes invadiram a Fazenda Oriente, e mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo amarram as vítimas (Osmano Neiva da Silva, Ruberval Carvalho de Sousa e Edna Pereira da Silva) e subtraíram os bens descritos acima. Em ato contínuo, assaltaram também mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo a vítima Cláudio Roberto Costa de Souza e outras pessoas que estavam no local, sendo roubado o seu celular. Que Cláudio chegou em seu local de trabalho rastreou o celular, pois estava com o GPS ligado e o localizou na VS10, Rua Equador, Bairro São Lucas, na cidade de Parauapebas, informando a Polícia Militar que se encaminhou ao local encontrando em poder dos apelantes 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) revólver calibre 38 e 03 (três) munições intactas, sendo presos em flagrante e encaminhados a delegacia de polícia, onde as vítimas os reconheceram como autores dos crimes.

Transcorrida a instrução processual o apelante RAY SILVA VIANA foi sentenciado a pena final de 10 anos de reclusão e 33 dias-multa e ACELINO TEÓFILO DOS SANTOS, a reprimenda definitiva de 12 anos e 06 meses de reclusão e 40 dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso I e II e § 2º-A, inciso I c/c artigo 70 e 71, ambos do CPB, em regime fechado.

Inconformados interpuseram o presente recurso, requerendo a manifestação quanto a nulidade da audiência por inobservância de prazo, o recorrente Acelino Teófilo Silva dos Santos requer absolvição por insuficiência de provas. Já o apelante Ray Silva Viana requer a redução da pena pela confissão espontânea
.
Subsidiariamente pugnam pela exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, bem como, que seja revista a pena com relação ao crime continuado.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Da nulidade da audiência por inobservância do art. 396-A do Código de Processo Penal.

Após análise dos autos, foi verificado que houve expedição de mandado de intimação nos termos da lei, além disso, o apelante foi citado pessoalmente de acordo com certidão contida nos autos. No dia da audiência em questão, o juiz designou defensor dativo ao recorrente, face Defensor Público ter sido designado para outra comarca. Que apresentou resposta a acusação de forma oral. Assim, fica claro que não houve prejuízo ao apelante.

Quanto ao apelante ACELINO TEÓFILO DOS SANTOS

Da absolvição por negativa de autoria por parte do recorrente ACELINO TEÓFILO SILVA DOS SANTOS

Da análise dos autos, não lhe assiste razão, vez que os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitiva. A vítima Edna Carvalho de Souza reconheceu o apelante, inclusive afirmando que este feriu o seu filho na cabeça com uma coronhada já que mesmo com a ordem dos recorrentes para as vítimas permanecerem olhando para a parede sem olhar para eles a vítima não conseguia tirar os olhos do filho que estava machucado. Assim pôde reconhecer os apelantes.

Mesmo ACELINO afirmando ser apenas um conhecido de RAY, este foi encontrado na residência do apelante. Ademais, os aparelhos celulares foram encontrados com o recorrente após o roubo.

Desse modo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os sentenciados foram reconhecidos pela vítima procedendo a devida identificação.

Da dosimetria da pena:

Do crime praticado na Fazenda Oriente

Na primeira fase, foi valorada a
circunstâncias do crime
, por ter amarrado as vítimas e colocado a arma na cabeça delas, inclusive menores e por ter sido apontado em depoimento de uma das vítimas como a pessoa que feriu a cabeça de um dos menores. Com isso, a pena-base foi estabelecida em 05 (cinco) anos- de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, face gravidade moral de sua conduta.

Na segunda fase, não foram apontadas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, foram apontadas duas causas de aumento de pena: o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas, sendo a reprimenda elevada na 1/2, portanto, passa a ser de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, proporcional ao crime praticado pelo apelante, face a pluralidade de agentes e de armas.

Como foram praticados quatro crimes com a mesma reprimenda para todos foi aplicado o concurso formal, incidindo o aumento de pena de 1/4 (um quarto) devidamente justificada na sentença por terem sido quatro vítimas, restando em 09 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, mais 33 (trinta e três) dias-multa.

Do crime praticado no ponto de ônibus

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, com isso, a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, há duas causas de aumento de pena: o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo. Razão pela qual a reprimenda foi aumentada em 1/3 (um terço), restando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, foi reconhecida a continuidade delitiva, entre delito da Fazenda Oriente como do ponto de ônibus aplicada a pena mais grave deve ser aumentada em 1/3 (um terço), a reprimenda foi estabelecida em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Quanto ao apelante RAY SILVA VIANA

Crime praticado na Fazenda Oriente

Em análise da sentença condenatória, na primeira fase foram valoradas negativamente apenas as
circunstâncias do crime
, por serem graves, vez que as vítimas foram amarradas com enforca-gatos, assim, a liberdade delas foi restrita, já que
os agentes colocaram arma na cabeça das vítimas
, dentre elas menores de idade. Dessa forma, a pena-base foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante referente a confissão espontânea, com isso reduzindo a pena para 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, há a causa de aumento de pena referente a utilização de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, assim, a reprimenda foi elevada na 1/2, passando a 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. O que entendo proporcional ao caso concreto pela pluralidade de armas e agentes na empreitada criminosa.

Foi reconhecida a existência do
concurso formal próprio
, considerando que foram praticados quatro crimes com a mesma pena para todos, fazendo incidir o aumento em 1/4 (um quarto), sendo fixada para esse crime a reprimenda de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Crime praticado no ponto de ônibus

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida em seu mínimo legal 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante referente a confissão espontânea, entretanto, como a pena já se encontra em seu mínimo não pode ser reduzida aquém deste, permanecendo em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, foram reconhecidas duas causas de aumento de pena referentes ao emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas, com isso, a reprimenda passa a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

Foi reconhecida a continuidade delitiva do crime da Fazenda Oriente com o do Ponto de Ônibus, levando em consideração as circunstâncias desfavoráveis presentes na primeira fase do crime praticado na Fazenda Oriente, houve um aumento de 1/3 (um terço) na pena mais grave, restando em 10 (dez) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Da não incidência da majorante do uso de arma de fogo arguida por ambos os apelantes

Analisando os autos, tem-se comprovada a utilização da arma de fogo na prática do crime, de acordo com o depoimento da vítima, sendo prescindível a perícia da arma, se houverem outras circunstâncias que comprovem a sua utilização, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RÉU FORAGIDO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE PENA MANTIDA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO. PROVA ROBUSTA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo formam um conjunto probatório harmônico e coeso, de modo a confirmar a materialidade e autoria do crime imputado ao réu na denúncia. 2. O fato de o réu ter cometido os crimes quando se encontrava foragido do presídio, onde cumpria pena que lhe fora imposta por crimes anteriores, denota maior reprovabilidade de sua conduta, justificando a análise desfavorável da culpabilidade.
3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(AP 253.161/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifo nosso).

Dessa forma, o requerimento do apelante quanto a não incidência da majorante pela utilização de arma de fogo se torna improcedente, visto que comprovada sua utilização na prática delituosa.

Quanto a continuidade delitiva

Como os apelantes praticaram pluralidade de crimes idênticos e em continuidade o magistrado aplicou o concurso em continuidade delitiva com relação ao primeiro delito e com relação ao segundo delito. A reprimenda com relação ao crime cometido na Fazenda Oriente foi mais grave, assim, a ela foi aplicado aumento de pena de 1/4 para o concurso formal e 1/3 pela sua continuidade.

Sendo assim, julgo improcedente o requerimento de revisão da dosimetria da pena, visto que foi bem dosada e com relação ao art. 59, do CPB, e com relação ao concurso formal e a continuidade delitiva.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 03/07/2023